Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750275-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR CANDIDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MOACIR CANDIDO FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0713541-33.2023.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise do pleito após o parecer do NATJUS/TJDF. A medida liminar foi indeferida pela decisão de ID54024014, destacado ser razoável se aguardar o prazo de 30 dias para que o NATJUS/TJDFT elaborasse Nota Técnica, quando então o juízo de origem reanalisaria o caso. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID55130646). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso (ID55189227). Compulsando os autos, verifica-se que, em 6/2/2024, concedida em parte a tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS, devidamente instruído com cópia do prontuário médico e dos exames realizados no período” (decisão de ID 185883902, origem). Assim, intime-se o agravante para se manifestar em 10 (dez) dias sobre se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora